Tribunal: STF
Processo: HC 238211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2024, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.111/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e três corréus denunciados, em 20.1.2023, pela apontada prática do delito previsto no 
§ 1º e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado, praticado durante o repouso noturno). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2 de maio de 2020, no período da madrugada, na agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Tabelião Passarela, nº 474, neste Município de Mairiporã, VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 94/96, HUGO DA CRUZ SILVA, qualificado a 
fls. 194/195, e PABLO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA MEIRA, qualificado a fls. 199/200, agindo em concurso entre si e com a corré, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 2 armas de fogo, calibre 38, marca Taurus (AA 836981 e ND89291), municiadas cada uma com 6 cartuchos intactos, bem como mais 8 cartuchos intactos, bens estes pertencentes à empresa Albatroz Segurança (conforme boletim de ocorrência de fls. 6-8). 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, GABRIELLE ZERETZKY, qualificada a 
fls. 41/44, 156 e 395, concorreu, em menor importância, para a prática do furto acima descrito. 



    Segundo o apurado, os 4 denunciados deliberaram e planejaram entre si a prática de furto a uma agência bancária, com o fim de subtraírem armas de fogo. 



    Na data dos fatos, utilizando-se do veículo Hyundai HB20, placas FYB8017, pertencente a Gabrielle, os denunciados saíram da cidade de São Paulo e foram até o Município de Mairiporã, estacionando nas proximidades da agência do Banco do Brasil acima mencionada. 



    Gabrielle permaneceu dentro do veículo, garantindo o sucesso da fuga do grupo com o automóvel, enquanto os demais denunciados desceram para cometerem a infração. 



    Coube a Vinícius a função de permanecer nas proximidades da agência bancária, vigiando as redondezas para que os outros dois criminosos não fossem surpreendidos. 



    Enquanto isso, Hugo e Pablo invadiram a agência bancária, danificando portas do estabelecimento (conforme laudo pericial do local dos fatos – fls. 385/394), e subtraíram o cofre dentro do qual estavam 2 armas de fogo e o total de 20 munições da empresa responsável pela segurança do banco. 



    A participação de Gabrielle foi de menor importância, uma vez que ela permaneceu relativamente distante do local dos fatos enquanto o crime era executado, mas ainda assim é certo que ela concorreu para o delito, pois: i) organizou e planejou a conduta com os demais denunciados2 ; ii) forneceu o carro que foi utilizado para a subtração e fuga; e iii) permaneceu no interior para garantir a evasão do grupo” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    3. Em 27.1.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP (Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dois corréus. 



    O decreto prisional do paciente não foi cumprido, estando ele foragido.



    4. Em 1º.12.2023, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP, que absolveu a corré Gabrielle Zeretzky e condenou o paciente e os outros dois corréus como incurso nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, e manteve a custódia preventiva. 



    5. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus 
n. 2328138-64.2023.8.26.0000, denegado pela Nona Câmara Criminal em 19.12.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Habeas Corpus. Furto qualificado. Pedido para recorrer em liberdade. Manutenção da prisão preventiva suficientemente justificada na r. sentença. Persistência dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar que se reforça com a prolação de sentença condenatória. Custódia que se justifica para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que se trata de réu recalcitrante na senda criminosa (reincidente específico) e que segue foragido. Inexistência de insuperável incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação do recurso em liberdade. Precedentes da Corte Superior. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. Com recomendação” (fl. 2, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 883.111/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, requisitou informações ao juízo sentenciante antes do exame da medida liminar requerida. A defesa opôs embargos de declaração, não conhecidos pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19.1.2024. 



    Em 22.2.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 883.111/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração. Contra essa decisão a defesa interpôs, em 26.2.2024, o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. Essa última decisão também é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes “é MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DO STF, que já consolidou entendimento pela incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “ainda que se entenda ser possível, EXCEPCIONALMENTE, a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, é necessário que haja fundamentação demonstrando a IMPRESCINDIBILIDADE da medida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a fundamentação utilizada na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade “não demonstra qualquer circunstância excepcional apta a justificar a prisão preventiva no regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a fundamentação utilizada, sequer, condiz com o caso em apreço, posto que o Paciente NÃO respondeu ao processo preso, diferentemente dos demais réus, o que demonstra ser totalmente GENÉRICA a decisão, aplicando-se a qualquer caso análogo. Passaram-se mais de 3 anos e meio dos fatos discutidos, e inexiste nos autos qualquer elemento que indique que, em liberdade, o Paciente voltaria a delinquir” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente, requer-se: 



    a) Com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem como os ofícios necessários; 



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º) ” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.111/SP. 



    Em 26.2.2024, simultaneamente ao juizamento da presente impetração, a defesa interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Ao decretar a prisão preventiva dos denunciados, o juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP (Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338) concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pelo risco de reiteração delitiva: 



    “Como cediço, os pressupostos desta espécie de prisão são a prova da materialidade e indícios de autoria, conforme parte final do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) 



    Passando adiante, a prisão cautelar tem seus requisitos ou hipóteses ensejadoras, também previstos no artigo de lei acima referida. Dentre elas, a que se afiguram presentes, neste caso, são a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e a aplicação da Lei Penal. 



    O crime perpetrado pelos denunciados, por si só, causa temeridade e usurpa da sociedade a tranquilidade. No presente caso os denunciados apresentaram ousadia exacerbada e destemor às leis, pois, furtaram armas de dentro de agência bancária, com claro intuito de fortalecer a criminalidade. 



    No sentir deste Magistrado, o apoderamento do patrimônio alheio parece ser o modus vinvendi dos réus, pois Vinícius e Pablo cometeram crime análogo, conforme já mencionado nesta decisão, e ainda conforme documentos de páginas 351/365 onde verifica-se que os réus possuem diversos envolvimentos criminais, pelo que há grande risco de que, permanecendo em liberdade, voltem a delinquir. O que deve ser impedido pelo Estado, a fim de se assegurar a garantia da ordem pública. 



    No que tange à conveniência da instrução criminal, destaco que o acusado em liberdade, efetiva ou indiretamente, visando sua impunidade e de seus comparsas, influenciará na colheita das provas, impingindo temor em eventuais testemunhas, mesmo antes de suas declarações em Juízo, prejudicando com essa conduta o escorreito andamento processual. 



    Finalmente não vislumbro a possibilidade de conceder aos réus outras medidas cautelares, mormente aquelas elencadas no artigo 319 do CPP, posto que ineficazes e inadequadas à luz da gravidade do crime cuja prática se lhes é imputado, corroborada pelo modus operandi utilizado na empreitada criminosa, destacando-se que o acusado Vinícius cometeu o crime quando ainda cumpria regime aberto, tendo saído a poucos dias da prisão. Com relação aos demais réus verifica-se que foram presos em flagrante e condenados por práticas delituosas posteriores ao crime narrado nestes autos, tendo sido liberados em regime aberto em data próxima. 



    Também não vislumbro possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 318 do aludido diploma legal. 



    Verifica-se ainda que o crime que está sendo imputado aos réus possui pena máxima superior a 4 anos, preenchido o requisito do artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal. (...) 



    Portanto, com base nos fundamentos acima expendidos e com suporte no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos réus Vinícius Abraão Jorge de Oliveira, Hugo da Cruz Silva e Pablo Vinícius Carvalho de Souza Meira, qualificado nos autos” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    12. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau reafirmou a periculosidade dos sentenciados, ao negar-lhes o direito de recorrer em liberdade: 



    “Quanto aos réus, não poderão recorrer em liberdade desta sentença. Realmente, não se mostra razoável dar a quem respondeu ao processo preso o direito de recorrer em liberdade, se lhe foi impingida pena reclusiva a ser cumprida em regime fechado. Ademais, pela ausência de demonstração de ocupação lícita, pela reincidência e pelos maus antecedentes, há probabilidade alta de soltos, voltarem a delinquir, o que constitui fundamento para a custódia cautelar” (fl.23, e-doc. 3).



    13. O risco de reiteração delitiva e a fuga do paciente também foram realçados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2328138-64.2023.8.26.0000: 



    “Ora, ao revés do que alega a combativa Defesa, verifica-se da 
r. sentença monocrática (fls. 7/29) que o d. Juízo a quo justificou, suficientemente tal como exige o artigo 387, § 1º, do CPP, a impossibilidade do recurso em liberdade, face a persistência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, que, aliás, apenas se reforça com a prolação do édito condenatório. (...)



    Nesse aspecto, importa lembrar que VINICIUS é reincidente específico na prática de furto qualificado (fls. 1177/1180 da ação penal), o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva e sua inclinação à senda criminosa. Se não bastasse, releva notar que o acusado, apesar de ter constituído defensor nos autos, encontra-se foragido da Justiça desde o recebimento da denúncia, quando decretada a sua custódia, de sorte que a medida extrema também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Assim, seria um contrassenso revogar a prisão cautelar do réu depois da sentença condenatória, se antes dela a medida extrema já se fazia necessária, em razão da presença dos requisitos mencionados no artigo 312, do Código de Processo Penal. Note-se que não se trata de manutenção automática da custódia cautelar tão somente porque a custódia foi decretada no curso da ação penal; ocorre in casu a persistência dos pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que o paciente é criminoso contumaz (reincidente específico, processo nº 0015473-39.2019.8.26.0041, fls. 1177/1180 da origem), e segue foragido da Justiça, demonstrando seu intento de se furtar de sua responsabilidade penal” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção do decreto prisional do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela reincidência e pelo justificado risco de reiteração delitiva. 



    Como assentado na decisão do Tribunal de Justiça paulista, “o paciente é criminoso contumaz (reincidente específico, processo nº 0015473-39.2019.8.26.0041, fls. 1177/1180 da origem), e segue foragido da Justiça, demonstrando seu intento de se furtar de sua responsabilidade penal” (fl. 4, 
e-doc. 2). 



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    16. Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido.



    Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 



    2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    17. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; 
HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    18. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, ilegalidade. Na sentença condenatória, o juízo sentenciante determinou a requisição de “vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto” (fl. 23, e-doc. 3). 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 2328138-64.2023.8.26.0000, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e recomendou ao juízo de primeiro grau a adoção das providências necessárias para a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução do regime prisional semiaberto:



    “Assim, tendo em conta que o paciente se encontra foragido, convém recomendar que, quando capturado, o MM. Juízo a quo tome as providências necessárias para assegurar que ele seja recolhido na regência fixada no édito condenatório, em observância à súmula vinculante nº 56, do C. STF” (fl. 9, e-doc. 2).



    19. Estando o paciente foragido, não se comprova eventual descumprimento das determinações feitas nas instâncias ordinárias, no sentido da compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto.



    Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício, estando ausente demonstração de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. 



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora